Tribunal: TJMT
Processo: 1018146-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018146-31.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSEFINA SILVA BORMANN
EMBARGADO: MARCIO ANTONIO PEREIRA, ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por MÁRCIO ANTONIO PEREIRA E OUTRO(S), os quais, sob o pálio de suprir omissão e eliminar contradição, pretendem reformar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto por JOSEFINA SILVA BORMAN.
Para tanto, aduzem os embargantes que a decisão embargada foi omissa e contraditória, tendo em conta o fato de ter deixado de examinar a decisão proferida pelo juiz singular, na origem, à luz dos requisitos da tutela possessória, cujos requisitos foram devidamente preenchidos, tanto que deferida pelo Juízo, na origem.
A parte embargada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Em que pese a irresignação dos embargantes, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição alguma, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Mais precisamente, infere-se das razões dos aclaratórios, que a pretensão dos embargantes é de apenas revolver a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo.
Na ocasião, foi verificado, de plano, o perigo de dano concernente aos efeitos da decisão que determinou a imissão da agravada, ora embargante, no imóvel sob litígio, enquanto ainda subsistiam pendências acerca do negócio jurídico firmado entre partes.
Vale dizer que, enquanto não solucionada a pendência concernente à rescisão contratual, não há por onde admitir a reintegração da parte autora no imóvel em questão.
Assim, como cediço o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora